Tribunal: TJMT
Processo: 1007717-68.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-28
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1007717-68.2020.8.11.0000 – COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Jonas Queiroz Gobo
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Jonas Queiroz Gobo, supostamente submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que mantém preventivamente preso o paciente, acusado da suposta prática do delito de lesão corporal leve em contexto de violência doméstica (artigo 129, § 9o, do Código Penal).
A impetrante sustenta que há excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que o paciente se encontra cautelarmente segregado desde o dia 22.12.2019, portanto, há mais de 95 (noventa e cinco) dias, sendo que a denúncia apenas foi recebida no último dia 13.03.2020 e até o presente momento não foi realizada a citação do pretenso beneficiário, tampouco iniciada a instrução processual penal judicial.
Afirma que a decretação da prisão preventiva se deu à míngua de fundamentação idônea, baseando-se em argumentos genéricos para a demonstração da necessidade da medida extrema, assim como em meras conjecturas acerca da prática delitiva, uma vez que, supostamente, não há prova suficiente da autoria.
Nesse sentido, argumenta que, na espécie, não se fazem presentes os pressupostos e as hipóteses de cabimento da segregação, previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, sobretudo ao se ter em vista que as declarações prestadas no interrogatório extrajudicial não condizem com a realidade, assim como que a real versão para a sucessão fática havida seria diversa daquela relatada pela vítima à autoridade policial, sem perder de vista que não houve descumprimento de prévia medida protetiva de urgência arbitrada em favor da ofendida.
Outrossim, destaca que, no pedido de providências protetivas a vítima não requereu o afastamento do suposto agressor, de modo que a constrição da liberdade, nesse contexto, evidencia-se excessiva, sobretudo quando se tem em perspectiva as condições pessoais favoráveis do pretenso beneficiário (primário, emprego lícito e residência fixa), as quais demonstram a suficiência e adequação da aplicabilidade de medidas cautelares mais brandas, descritas no artigo 319, incisos I, IV, V e IX, do Código de Processo Penal.
Ainda, alega que em caso de eventual condenação o paciente iniciaria o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime inicial diverso do fechado (princípio da homogeneidade).
Em outro sentido, afirma que a prisão deve ser reavaliada, à luz das orientações tecidas na Recomendação n.o 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, em razão da pandemia do novo coronavírus (covid-19). Argumenta que, nos termos do artigo 4o da referida normativa, justifica-se a revogação da constrição cautelar da liberdade, diante da necessidade de se salvaguardar a população carcerária, que é notoriamente vulnerável.
Almeja a concessão liminar da ordem, para que seja relaxada a prisão preventiva, diante da caracterização do excesso de prazo, ou para que seja a custódia revogada, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas, expedindo-se, em qualquer dos casos, alvará de soltura em favor do paciente. Juntou documentos.
Examinando com cuidado a prova pré-constituída, constata-se o constrangimento ilegal apontado na impetração, sendo impositivo o deferimento da tutela liminar vindicada.
Com efeito, cumpre assinalar que o princípio constitucional da presunção de inocência estatui o direito à liberdade como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, o que demanda, inevitavelmente, sua análise à luz do texto constitucional, única via a autorizar o afastamento da garantia da não culpabilidade daquele submetido à persecução penal judicial.
Nessa linha de pensamento, faz-se imprescindível à decretação da segregação provisória do acusado que a decisão judicial se faça devidamente fundamentada ou ao menos indique, ainda que de forma concisa, os elementos concretos que amparam a adoção da medida extrema.
Conforme narrado na denúncia (id. 38538965, p. 02/04), o paciente Jonas Queiroz Gobo foi denunciado pela prática do delito de lesão corporal leve em contexto de violência doméstica, com as implicações da Lei Maria da Penha (artigo 129, § 9o, do Código Penal, c/c artigo 5o, inciso III, da Lei n.o 11.340/2006), porque no dia 22 de dezembro de 2019, por volta das 06h10min, em via pública localizada a aproximadamente vinte quilômetros do Nova Esperança, em Santo Antônio do Leverger/MT, supostamente ofendeu a integridade corporal da vítima Edioneide Batista Pires, com quem conviveu por aproximadamente 06 (seis) anos.
Descreve a peça acusatória da ação penal que, no dia do fato, a vítima e o paciente saíram para comprar um eletrodoméstico e no meio do trajeto a ofendida recebeu uma ligação, instante em que o pretenso beneficiário retirou o aparelho das mãos dela com agressividade e atendeu a ligação.
Contextualiza a denúncia, ainda, que, após desligar a chamada, motivado por ciúmes, o pretenso beneficiário dirigiu rumo à estrada do município de Santo Antônio do Leverger e afirmou, em tom de ameaça, que levaria a vítima até uma cascalheira, para matá-la, agredindo-a durante todo o percurso com puxões de cabelo, retirando-lhe tufos e ocasionando lesões no couro cabeludo. Além disso, enforcou-a com um cinto de segurança, afirmando que dali ela não sairia viva. Nesse mesmo dia, ao retornarem para casa, o paciente teria continuado com as agressões físicas e verbais no trajeto de volta para Cuiabá e, também, posteriormente, em uma casa noturna, em que foi obrigada a ir contra a sua vontade.
Inicialmente, contudo, é oportuno pontuar que, com relação à retratação da confissão extrajudicial do paciente, verifica-se que os suficientes indícios de autoria são extraídos dos relatos da vítima, que possuem especial relevo nos delitos praticados em contexto de violência doméstica, sem perder de vista o laudo de exame de corpo de delito atestado as lesões corporais.
Seja como for, a retratação levada a efeito pelo pretenso beneficiário junto à Defensoria Pública haverá de ser analisada no momento processual oportuno, em cotejo com as demais provas a serem produzidas com a evolução da persecução penal em juízo, circunstância que demanda profunda incursão nos elementos de cognição a serem amealhados no curso da ação penal.
Essa análise é inviável neste momento processual e nesta via eleita, pois o habeas corpus não permite invadir a seara probatória, salvo quando demonstrado de plano o equívoco operado pela autoridade coatora, circunstância que não se apresenta evidente. Ademais, o fumus comissi delicti encontra-se robustecido pelo recebimento da denúncia.
A prisão em flagrante do acusado foi convertida em preventiva durante audiência de custódia realizada em plantão judiciário do recesso forense (decisão de id. 38538960, p. 32/36), lastreada na necessidade de garantia da ordem pública, calcada na possibilidade de reiteração delitiva, uma vez que “(...) não se pode descuidar que não obstante o indiciado não ostente condenação, há vários registros em seu desfavor, especialmente por delitos de violência doméstica” (id. 38538960, p. 34).
A seguir, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva, ante ausência da alteração do contexto fático-processual de determinou a decretação da segregação cautelar da liberdade (decisão de id. 38538961, p. 15/18).
Esse é o quadro processual.
Diante do exposto, observa-se que as decisões que decretaram e mantiveram a segregação da liberdade apresentam-se hígidas, com fundamentos concretamente demonstrados, aptos a denotar a necessidade de garantia da ordem pública.
Ocorre que, no presente momento, outros fatores justificam a substituição da medida extrema por outras de menor gravidade, à vista de um conjunto de fatores.
A prisão foi decretada em 22.12.2019 e a denúncia foi recebida apenas em 13.03.2020, de modo que houve demora ocasionada pelo declínio de competência para o processamento e julgamento do feito do Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca da Capital em favor do Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger (decisão de id. 38538961, p. 31/32).
Além disso, nota-se que decorreu quase 100 (cem) dias desde a constrição cautelar da liberdade, o que determina a reanálise de sua necessidade tanto à luz do princípio da homogeneidade – uma vez que o paciente é processado por delito apenado com detenção – quanto à luz da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ – diante da necessidade de adoção de medidas que salvaguardem a população carcerária contra a pandemia do novo coronavírus (covid-19) – sem perder de vista, ainda, o quanto determinado no artigo 316, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, com redação determinada pela Lei n.o 13.964/2019.
Nessa perspectiva, observa-se que o decurso do tempo evidencia o constrangimento ilegal decorrente do cerceamento da liberdade de locomoção do paciente, pois, em que pese ser imputada a ele a prática de infração penal com violência e grave ameaça contra a pessoa, é patente a possibilidade de adoção de medidas menos severas para acautelar a ordem pública neste momento.
Vale registrar a existência do precedente quanto ao Estado de Coisas Inconstitucional reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n.o 347 MC/DF. Rel. Min. Marco Aurélio. Data de Julgamento: 09.09.2015), experimentado pelo sistema prisional brasileiro (diante de violações sistêmicas de direitos fundamentais), conduzindo-se, pois, à conclusão de que a prisão processual deverá pressupor a completa inviabilidade (“ultima ratio”) do emprego das medidas cautelares diversas (artigo 319 do Código de Processo Penal), mediante motivação idônea, o que se não verifica na espécie.
Nesse contexto, embora verifique-se presença do requisito periculum libertatis, exigível à custódia preventiva, o atual contexto aponta para a suficiência e adequação, na hipótese, do cabimento de medidas cautelares alternativa.
Em razão do pedido expresso por substituição da custódia cautelar por medidas alternativas mais brandas, verifica-se satisfatória, na espécie, a obrigação de manter seu endereço atualizado nos autos, bem como a imposição de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, incisos I, IV, V e IX, do Código de Processo Penal, a saber: a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; b) proibição de se ausentar da comarca em que reside, por qualquer período de tempo, sem prévia autorização do juízo processante; c) recolhimento domiciliar no período noturno entre 22h e 6h, e nos dias de folga, finais de semana e feriados durante o dia todo; d) monitoração eletrônica; e e) oficie-se ao juízo impetrado para que intime a vítima sobre a necessidade de concessão do botão do pânico.
Registre-se, por fim, que a custódia cautelar ostenta índole rebus sic stantibus, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, não vincula o seu prolator, que pode revogá-la ou redecretá-la, fundamentadamente, se verificados novos motivos.
Verificado o constrangimento ilegal apontado na inicial, defiro liminarmente a ordem de habeas corpus, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de Jonas Queiroz Gobo, impondo-lhe, porém, a obrigação de manter seu endereço atualizado nos autos, bem como as medidas cautelares insculpidas no artigo 319, incisos I, IV, V e IX, do Código de Processo Penal, nos termos minudenciados acima.
Dado o adiantado da hora, e atentando-se para o fato de que o paciente se encontra preso na Capital, sirva a cópia da presente decisão como alvará de soltura em favor do beneficiário, observadas as cautelas de praxe.
Requisitem-se, à indigitada autoridade coatora, informações que guardem pertinência com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las /////////////////no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá, 27 de março de 2020, às 21h.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada